Tribunal: STF
Processo: HC 233515
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Júnior em favor de Johnatan Coelho Cardoso e Fernando Aguilar dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 824.449/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram condenados pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas respectivamente de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 507 kg de maconha.



    Afirma que teria havido violação a domicílio, pois a Polícia teria invadido um estacionamento particular em decorrência apenas de denúncias anônimas, e só teria encontrado a droga em compartimento secreto de um ônibus com a ajuda de um cão farejador. (p. 9)



    Alega que a sentença teria aplicado a causa de aumento do art. 40, I, sem pedido da acusação. (p. 16)



    Sustenta que a anotação na certidão de antecedentes não provaria cabalmente que o paciente Johnatan seria reincidente. (p. 17)



    Aduz que o paciente Fernando seria primário, com ocupação lícita, de modo a preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 18)



    Alega também que teria havido bis in idem ao ser considerada a quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria. (p. 21)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade da apreensão das drogas; ou que seja refeita a dosimetria das penas, reduzindo-se as frações de aumento e aplicando-se a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao paciente Fernando.



    Foi interposto recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso dos autos, assentou-se no acórdão impugnado que a prisão em flagrante ocorreu em um estacionamento de ônibus, local onde o veículo havia parado e, de acordo com informações recebidas pelos policiais através de populares, ocorreria um grande descarregamento de drogas.



    Consta que ao chegarem ao local, os policiais encontraram o paciente Fernando no interior do ônibus de sua propriedade e Johnatan estava do lado externo e que ‘[...] ambos mudaram o comportamento, pela aproximação dos policiais, o que deu causa à abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, ante o forte odor de entorpecentes, o canil da Polícia Militar foi acionado, e, então, foram localizados, escondidos sob o assoalho de veículo, 573 tabletes de 'maconha'’.



    Nesse contexto, resta evidenciada fundada razão para o ingresso no estacionamento sem a existência de prévio mandado judicial, em razão das denúncias prévias de que lá estaria ocorrendo um grande descarregamento de drogas, associadas ao forte odor de entorpecentes e, por fim, da sinalização feita pelos cães farejadores de que no ônibus haveria substâncias ilícitas, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos.



    Cumpre salientar, ainda, que desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento do conjunto probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”. (eDOC 8, p. 5)



    Não consta do ato coator imediato, bem como da sentença ou do acórdão condenatórios, a informação de que o estacionamento de ônibus fosse local de acesso restrito ao público - por outro lado, consta do depoimento dos condutores do flagrante que o portão do estacionamento encontrava-se aberto quando entraram. (eDOC 5, p. 10)



    Já a busca veicular foi procedida diante do forte odor de droga, que os milicianos puderam perceber ao se aproximar do ônibus, dado objetivo que caracteriza fundada razão para realizá-la.



    Sob esses parâmetros, não se caracteriza a violação de domicílio. E para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto aos múltiplos pedidos de alterações na dosimetria das penas, seria desarrazoado conhecê-los antes que se esgote a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, que pode resultar em seu parcial ou integral provimento e tornar prejudicado o exame desta Corte.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente